Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-66.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-66.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAUDINA GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSO E ANALFABETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, VIII, DO CDC E 373, §1º, DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8000368-66.2024.8.05.0081, em que figuram como apelante
LAUDINA GUEDES DOS SANTOS e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.